Tribunal: TJSP
Processo: 0010985-79.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O ARGUMENTO DE SER NECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) OU 3/5 (TRÊS QUINTOS) – DESCABIMENTO – NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP QUE NÃO CONDICIONA A APLICAÇÃO DO LAPSO MAIS GRAVE À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – PRECEDENTES

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O ARGUMENTO DE SER NECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) OU 3/5 (TRÊS QUINTOS) – DESCABIMENTO – NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP QUE NÃO CONDICIONA A APLICAÇÃO DO LAPSO MAIS GRAVE À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010985-79.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
REGINALDO FERNANDO DARACONE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010985-79.2020.8.26.0502 -Voto no 21214
2
Voto no 21214
Agravo em Execução no 0010985-79.2020.8.26.0502
Agravante: REGINALDO FERNANDO DARACONE
Agravado: Ministério Público
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PEDIDO
DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O
ARGUMENTO DE SER NECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO PARA APLICAÇÃO
DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) OU 3/5
(TRÊS QUINTOS)
DESCABIMENTO
NOVA
REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP QUE NÃO
CONDICIONA A APLICAÇÃO DO LAPSO MAIS GRAVE À
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO
OU EQUIPARADO
PRECEDENTES
DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
por
REGINALDO FERNANDO DARACONE contra a decisão de fls.
24/25, mantida às fls. 45, prolatada pela MMa. Juíza de Direito, Dra.
ROBERTA CRISTINA MORÃO, que indeferiu o pedido de retificação
do cálculo de pena, homologando-o.
O agravante pleiteia, em suma, a reforma da decisão,
sustentando que o delito antecedente não possui caráter hediondo, de
modo que, por não ser reincidente específico, deve ter afastada a
aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) ou de 3/5 (três quintos)
conforme redação antiga. Nesse sentido, postula a retificação do cálculo
elaborado para fazer constar o lapso de 40% (quarenta por cento) para
novos benefícios (fls. 01/09).
Contrariado o recurso (fls. 30/44), a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 53/56), vindo os autos
conclusos a esta Relatora em 05 de novembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010985-79.2020.8.26.0502 -Voto no 21214
3
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
Reginaldo foi condenado pelo cometimento do delito de
tráfico de drogas ao cumprimento da pena sete anos, nove meses e vinte
e dois dias, em regime inicial fechado, com término de cumprimento
previsto para 01/06/2015, conforme fls. 10/11.
Durante a execução, o agravante requereu a retificação do
cálculo para fazer constar a fração de 40% (quarenta por cento), o que
foi indeferido pelo Juízo a quo, em decisão devidamente fundamentada,
a entender que não há exigência legal para aplicação do lapso mais
gravoso apenas aos reincidentes específicos em crimes hediondos,
devendo ser observada a fração de 3/5 (três quintos) (fls. 24/25).
Contra esta decisão se insurge o agravante, postulando a
retificação do cálculo da pena, sob o argumento de que não poderia ser
considerado reincidente específico tendo em vista que a condenação
anterior não possui caráter hediondo, devendo ser aplicado o lapso de
40% (quarenta por cento) trazido pela nova Lei no 13.964/19, mais
benéfico ao acusado (fls. 01/06).
Sem razão, todavia.
Observo que o artigo 112, da LEP, alterado recentemente
pela Lei no 13.964/19, não traz qualquer exigência em seu inciso VII de
reincidência específica em crimes hediondos, devendo, assim, ser
empregada a definição prevista no artigo 63, do Código Penal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010985-79.2020.8.26.0502 -Voto no 21214
4
considerar reincidente aquele que “comete novo crime, depois de
transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha
condenado por crime anterior”.
Nesse sentido, basta a existência de condenação definitiva
anterior, por qualquer crime, para configurar a reincidência prevista no
artigo 112, inciso VII, da LEP, valendo trazê-lo à colação:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: VII -
60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado;”.
Isto porque, se assim desejasse o legislador, traria a
condição expressa da necessidade da reincidência específica, assim
como o fez quando da redação do artigo 83, inciso V, do Código Penal,
a vedar concessão do livramento condicional aos reincidentes
específicos no cometimento de crimes hediondos ou equiparados.
Nesse sentido o entendimento exarado pelo Superior
Tribunal de Justiça: “a alteração promovida pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime) ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, ao
estabelecer novos lapsos para a progressão de regime, não exige ser
reincidência específica em crime hediondo ou equiparado” (Habeas
Corpus no 596.031-SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Decisão Monocrática, j.
21/08/2020).
Também assim vem decidindo esta e. Câmara Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Retificação de cálculos - Sentenciado
reincidente, ostentado condenação por delito equiparado a hediondo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010985-79.2020.8.26.0502 -Voto no 21214
5
Benesse da progressão de regime a exigir o cumprimento de 3/5
(60%), mesmo na novel legislação - Inexistência de distinção entre a
reincidência específica e a genérica - Agravo desprovido. [...] Como
se vê, nada há a sugerir que se exija, agora, reincidência específica
para o emprego da fração mais gravosa. E como já sublinhado,
houvesse a intenção de condicionar o maior lapso de pena somente
aos reincidentes específicos em crimes hediondos, tal condicionante
estaria expressamente estabelecida. (TJ/SP - 4a Câmara de Direito
Criminal - Agravo de Execução Penal no 0002478-72.2020.8.26.0521
- Rel. Desembargador Edison Brandão - Julg.: 07/07/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO
CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS PARA FINS DE
PROMOÇÃO DE REGIME NA FORMA PREVISTA DO INCISO V,
DO ART. 112, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, EM VIRTUDE DA
PROMULGAÇÃO
DA
LEI
13.964/2019

MANTIDA
A
NECESSIDADE DO RESGATE DA FRAÇÃO DE 60% DO
CUMPRIMENTO DA PENA
TRATAMENTO MAIS RIGOROSO
PARA OS CRIMES HEDIONDOS
SENTENCIADO PRESO EM
FLAGRANTE PELA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS
IRRELEVANTE SE TRATAR DE REINCIDÊNCIA
COMUM OU ESPECÍFICA
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.” (TJ/SP 4a Câmara de Direito Criminal - Agravo de
Execução Penal no 0001101-03.2020.8.26.0154 - Rel. Desembargador
Euvaldo Chaib - Julg.: 25/06/2020).
Ademais, observo que, se assim não fosse, os sentenciados
reincidentes restariam indevidamente privilegiados diante daqueles que
estivessem em cumprimento de pena pelo primeiro delito cometido. Isto
porque para aplicação do lapso de 40% (quarenta por cento), conforme
requerido pela Defesa, há condição expressa de que o apenado seja
primário, nos seguintes termos: “Artigo 112, inciso V - 40% (quarenta
por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário; ”.
Assim, permanece desnecessária a configuração da
reincidência específica em crimes hediondos ou equiparadas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010985-79.2020.8.26.0502 -Voto no 21214
6
aplicação do lapso de 3/5 (três quintos) ou, conforme redação atual, de
60% (sessenta por cento) para progressão de regime.
Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade no ato do MM.
Juiz de Direito de 1o grau, impossível a retificação do cálculo da pena.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora